Tribunal: TJDFT
Processo: 0021859-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0021859-60.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO MANOEL DA SILVA, MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO APELADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. Decisão Em tempo e em complemento à decisão de ID no 14376796, págs. 1-3, defiro o pedido dos apelantes para que os documentos com informações fiscais e bancárias (ID no 14314042 ao ID no 14314047; ID no 14314048 ao ID no 14314053; ID no 14314052, págs. 1-12 e ID no 14314051, págs. 1-10) fiquem sob sigilo (segredo de justiça), nos termos do art. 189, III do CPC. À Ilma. Secretaria da Turma para as providências pertinentes. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro